Tribunal: STF
Processo: Rcl 46265
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCEDIMENTOS CRIMINAIS – DADOS – ENVOLVIDOS – ACESSO – VERBETE VINCULANTE Nº 14 DA SÚMULA – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. Eis as balizas reveladas pelo assessor Vinicius de Andrade Prado:
    Luciano José da Silva e José Elias da Silva Júnior afirmam haver o Juízo da Vara de Inquéritos da Comarca de Belo Horizonte/MG, nos procedimentos nº 1145002-11.2019.8.13.0024 e 0157238-75.2020.8.13.0024, inobservado o teor do verbete vinculante nº 14 da Súmula.
    Esclarecem figurarem como réus em ação penal – nº 1203185-43.2017.8.13.0024 –, tendo tomado conhecimento de determinado ofício, por meio do qual, em razão de investigações em curso, autoridade policial solicitava acesso ao conteúdo do processo-crime. Sublinham postulada vista desses novos autos, a tramitarem em delegacia de polícia, no que obtiveram, em resposta, indicação da instauração de procedimento cautelar, em segredo de justiça, motivo pelo qual a autoridade policial indeferiu a consulta pretendida. Apresentado idêntico pedido ao Juízo, foi mantida a negativa consideradas diligências pendentes, surgindo o descompasso. Reportam-se ao disposto no artigo 7º, incisos XIV, XV e § 2º, da Lei nº 8.906/1994. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, acesso aos dados produzidos e encartados nos procedimentos. Pretendem, no mérito, a confirmação da providência.
    Mediante a petição/STF nº 28.197/2021, os reclamantes esclareceram a impetração de mandado de segurança, objetivando idêntica finalidade, tendo sido indeferida pela Desembargadora Relatora, integrante do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
    Solicitadas informações ao Juízo, quedou silente.
    Os reclamantes, na petição/STF nº 35.460/2021, insistem no implemento do pedido de tutela de urgência.
    2. Depreende-se negado aos reclamantes, envolvidos em investigação criminal, o acesso a conteúdo do procedimento em curso, consideradas diligências em andamento.
    Nada, absolutamente nada, leva a ocultar de envolvidos dados contidos em autos de procedimento investigativo ou em processo referente a ação penal. Esse é o entendimento revelado no enunciado vinculante nº 14 da Súmula, com o seguinte teor:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”
    Levando em conta a expressão “acesso amplo”, deve-se facultar à defesa conhecer os dados resultantes de diligências, coligidos em procedimento investigatório, permitida a obtenção de cópia das peças produzidas. O sigilo diz respeito a diligências em curso, evitada a frustração. O acesso ocorre consideradas as peças juntadas aos autos.
    3. Defiro a liminar, para que os reclamantes, na condição de investigados, tenham conhecimento irrestrito e imediato, por meio da defesa constituída, dos dados contidos nos procedimentos nº 1145002-11.2019.8.13.0024 e 0157238-75.2020.8.13.0024, em tramitação no Juízo da Vara de Inquéritos da Comarca de Belo Horizonte/MG.
    4. Reiterem os termos do Ofício nº 403/R, mediante os quais solicitadas informações, sublinhando o silêncio notado.
    5. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem.
Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator